Tribunal: TJDFT
Processo: 0712090-60.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712090-60.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AILTON CUNHA CAMARGOS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por AILTON CUNHA CAMARGOS contra NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S. A. buscando a condenação da ré a faturar novamente as contas de energia elétrica baseadas no consumo real ou, se não possível, que o consumo seja aferido no mínimo de 100kW/h, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. Proferida sentença pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, o pedido foi julgado improcedente (ID 73225197). O autor interpôs recurso de apelação contra a sentença e formulou requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Na petição inicial do processo o autor não alegou ser pessoa hipossuficiente e recolheu as custas do processo. O Código de Processo Civil prevê o seguinte sobre o requerimento de gratuidade de justiça: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) Assim, considerando que o requerimento da gratuidade foi formulado após a prolação de sentença, intime-se o apelante para: 1. Indicar sua renda habitual e juntar aos autos comprovantes de sua obtenção. 2. Explicar se houve mudança de sua situação econômica no curso do processo a justificar o requerimento posterior de gratuidade, juntando aos autos documentos comprobatórios da mudança. 3. Manifestar-se sobre a preliminar de violação à dialeticidade apresentada pela Neonergia nas contrarrazões de ID 73225270. Aponto que o documento de ID 73225201 é incapaz de demonstrar a hipossuficiência alegada porque, além de não conter qualquer assinatura, indica que o contrato de fornecimento de frango de corte se encerrou em agosto de 2023, mais de um ano antes do ajuizamento da ação, ocasião em que o autor/apelante não alegou que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência. Prazo: 15 (quinze) dias. No mesmo prazo e em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, deverão as partes se manifestar sobre eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa, considerando que não foram analisadas as alegações do autor de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, e tampouco fixadas como pontos controvertidos situações relevantes, como a alegação de que não havia óbice (portão fechado) ao acesso ao medidor e que a Neoenergia deveria ter documentado a situação conforme art. 278 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 e procedido de acordo com o art. 279 do mesmo diploma. Oportunamente, venham conclusos. Brasília, DF, 3 de julho de 2025 21:27:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador